Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONSULTA AO CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. AVERIGUAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR.
1. os termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta porcento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas remuneratórias que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. Por isso, mostra-se inócua a realização de pesquisas quanto a eventuais vínculos empregatícios ou percepção de benefícios previdenciários.
2. Agravo de instrumento não provido.